Tribunal: TJDFT
Processo: 0734862-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria de Lourdes Abreu Número do processo: 0734862-18.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SILVIA HELENA DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo (ID 40326056), interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face de SILVIA HELENA DA SILVA ante decisão proferida pelo Juízo da 1a. Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, processo n° 0707539-81.2022.8.07.0018, acolheu em parte a impugnação apresentada pelo Agravante, nos termos a seguir (ID 136139737): Trata-se de impugnação apresentada pelo DISTRITO FEDERAL em ID 133185723 na qual alega: a) Ilegitimidade ativa; b) Excesso de execução. Os autos vieram conclusos. É o relatório. Decido. Da alegada ilegitimidade ativa, em razão da Exequente ter sido servidora da Fundação Educacional do Distrito Federal Sustenta o Impugnante que a Exequente não possui legitimidade ativa para a presente execução, uma vez que, de acordo com as suas fichas financeiras juntadas aos autos, foi servidora da Fundação Educacional do Distrito Federal, extinta pelo Decreto n. 21.396/2000, e o título executivo judicial condenou apenas o DISTRITO FEDERAL ao pagamento de parcelas de benefício alimentação. Os argumentos do Impugnante não merecem prosperar. Com efeito, dispõem os arts. 2o, 3o e 4o do Decreto n. 21.396/2000, que trata da extinção da Fundação Educacional do Distrito Federal, o seguinte: Art. 2°. Os servidores ocupantes de cargos efetivos do quadro de pessoal permanente da Fundação Educacional do Distrito Federal, passam a integrar o quadro de pessoal permanente do Distrito Federal, permanecendo em seus respectivos cargos e carreiras sem prejuízo de seus direitos e vantagens, tendo lotação na Secretaria de Estado de Educação. Parágrafo único. Os cargos da Fundação Educacional do Distrito Federal, que não puderem eventualmente ser redistribuídos, por incompatibilidade, para o Quadro de Pessoal do Distrito Federal passarão a compor quadro em extinção. Art. 3°. Os servidores aposentados e pensionistas da Fundação Educacional do Distrito Federal passam a integrar o Quadro de Inativos e Pensionistas do Distrito Federal. Art. 4°. O pagamento dos precatórios da Fundação Educacional do Distrito Federal far-se-á exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos títulos e a conta dos créditos da Secretaria de Estado de Educação. Parágrafo único. Os precatórios apresentados para pagamento após a extinção de pleno direito da Fundação Educacional do Distrito Federal serão inclusos à conta dos créditos do Distrito Federal, sob o controle da Procuradoria-Geral, aplicando-se, no que couber, o disposto no Decreto n° 21.151, de 25 de abril de 2000. É possível extrair da leitura dos dispositivos legais acima transcritos que, com a extinção da Fundação Educacional do Distrito Federal, o DISTRITO FEDERAL passou a assumir as suas obrigações, bem como, os servidores ocupantes de seu quadro de pessoal, inclusive os aposentados e pensionistas, passaram a integrar o quadro de pessoal permanente do Ente Distrital, com lotação na Secretaria de Estado de Educação. Outrossim, o pagamento dos precatórios da extinta Fundação Educacional ficou por conta dos créditos do Distrito Federal. Nessa toada, não há que se falar em ilegitimidade da Exequente, sob o argumento de que foi servidor da Fundação Educacional do Distrito Federal, uma vez que o Ente Distrital, que foi condenado pelo título judicial, passou a assumir as obrigações da extinta Fundação, e os servidores desta passaram a integrar o quadro da Secretaria de Educação do Distrito Federal, ou seja, da Administração Centralizada. A propósito da legitimidade do DISTRITO FEDERAL para responder por verbas salariais de servidores da antiga Fundação Educacional, confiram-se os seguintes julgados colhidos da jurisprudência deste Eg. Tribunal: ADMINISTRATIVO - PROCESSUAL CIVIL - REINTEGRAÇÃO AO CARGO PÚBLICO - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DO DISTRITO FEDERAL - REJEIÇÃO - MÉRITO - OBRIGAÇÃO DO ENTE PÚBLICO DE EFETUAR O PAGAMENTO DE VERBAS SALARIAIS QUE DEIXARAM DE SER AUFERIDAS - RECURSO IMPROVIDO - UNÂNIME. Após a extinção da Fundação Educacional, os servidores ocupantes de seu quadro de pessoal passaram a integrar o quadro de pessoal permanente do Distrito Federal, tornando-o parte legítima para figurar no pólo da demanda. Somente o instituto da reintegração de servidor público no cargo que ocupava anteriormente gera à Administração Pública a obrigação de pagar as verbas salariais que deixaram de ser auferidas. (Acórdão 211736, 20020150011853APC, Relator: LECIR MANOEL DA LUZ, , Revisor: ESTEVAM MAIA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 25/11/2004, publicado no DJU SEÇÃO 3: 26/4/2005. Pág.: 127. Negritado.) DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. LICENÇA PARA TRATAMENTO DA PRÓPRIA SAÚDE. FÉRIAS. TERÇO CONSTITUCIONAL. DIREITO ASSEGURADO. DISTRITO FEDERAL. CUSTAS PROCESSUAIS. DECRETO-LEI N.o 500/69. HONORÁRIOS. MINORAÇÃO. 1. A ausência do servidor, em virtude de licença para tratamento da própria saúde, é considerada como efetivo exercício, sendo-lhe devidas, portanto, as férias, bem como o adicional assegurado pelo art. 7o, inciso XVII, da CF/88. 2. Com efeito, com a extinção da Fundação Educacional do Distrito Federal, o Distrito Federal assumiu ex vi legis as suas obrigações e, este, em face do Decreto-lei 500/69 é isento de custas processuais no âmbito da justiça local. Além disso, se o valor arbitrado a título de verba honorária mostrar-se excessivo, mister a sua minoração. 3. Apelo e remessa oficial parcialmente providos. Sentença reformada. (Acórdão 201623, 20010110071640APC, Relator: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, , Revisor: BENITO TIEZZI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 23/8/2004, publicado no DJU SEÇÃO 3: 30/11/2004. Pág.: 42. Negritado.) Importante acrescentar, ainda, que a integração da Exequente aos quadros da Secretaria de Educação do DISTRITO FEDERAL é vislumbrada nos próprios contracheques da Exequente. Nesse contexto, tem-se que a Exequente é legítima beneficiária do título executivo judicial. Da alegada ilegitimidade ativa por ofensa ao princípio da unicidade sindical Sustenta o Impugnante a ilegitimidade ativa da Exequente, também, sob o argumento de que ela é titular do cargo de auxiliar de educação e o sindicato representativo da sua categoria funcional é o Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar no Distrito Federal, o qual ajuizou a ação coletiva n. 59.888/96, que possui o mesmo objeto da ação coletiva, cujo título judicial proferido lastreia a presente execução. Com efeito, da análise do julgado proferido na Ação Coletiva n. 0000491-52.2011.8.07.0001 (autos físicos n. 32.159/97), ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF, o qual ampara o presente cumprimento de sentença, e na Ação Coletiva n. 0001096-21.1999.8.07.0000 (autos físicos n. 59888/96), proposta pelo SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DF (SAE/DF), é possível inferir que o título executivo judicial de ambas é similar. Nota-se que em ambos os títulos executivos judiciais foi estabelecida a condenação do DISTRITO FEDERAL ao pagamento de parcelas, a partir de janeiro de 1996, do benefício alimentação, instituído pela Lei n. 786/94 e que havia sido suspenso pelo Ente Distrital. Nada obstante, o SINDIRETA/DF possui legitimidade ativa para representar processualmente a Exequente, senão vejamos. Não viola o Princípio da Unicidade Sindical (art. 8o, II, da CF)[1] a criação na mesma base territorial de sindicato representativo de categorias profissionais distintas/específicas, porquanto o art. 37, VI, da Constituição Federal garante ao servidor público civil o direito à livre associação sindical. Ademais, prevalece na jurisprudência Pátria o entendimento de que o princípio da unicidade sindical não impede a existência de mais de uma entidade representativa de categorias específicas na mesma base territorial. Sob o mesmo prisma, confira-se o seguinte precedente colhido da jurisprudência deste Tribunal: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL E REEXAME NECESSÁRIO. PRELIMINAR. ILEGIMITIMIDADE ATIVA. REJEITADA. PRECEDENTES. REAJUSTE DE SERVIDORES PÚBLICOS. LEI DISTRITAL No 5.218/2013. CARREIRA DE DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO AGROPECUÁRIA DO DISTRITO FEDERAL. DESPESA COM PESSOAL. LIMITES ORÇAMENTÁRIOS SUPOSTAMENTE EXTRAPOLADOS. ÔNUS DA PROVA (CPC/2015. ART. 373, II). ENCARGO NÃO CUMPRIDO. REAJUSTE APROVADO POR LEI. CONSTITUCIONALIDADE. CAUTELAS EXIGIDAS PELO ARTIGO 169 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRESUNÇÃO. DESPESA CORRENTE DERIVADA DE LEI. FALTA DE AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. IMPEDE CUMPRIMENTO DE LEI NO MESMO EXERCÍCIO. CUMPRIMENTO NO EXERCÍCIO SEGUINTE. DESPESA OBRIGATÓRIA DE CARÁTER CONTINUADO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. ART. 1o-F DA LEI No 9.494/97, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI No 11.960/09. CONCLUSÃO DO JULGAMENTO DAS ADIS 4.357/DF E 4.425/DF. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL LIMITADA À ATUALIZAÇÃO DOS CRÉDITOS JÁ INSCRITOS EM PRECATÓRIO/RPV. ENTENDIMENTO SINALIZADO PELO STF EM REPERCUSSÃO GERAL (RE 870.947/SE). CRÉDITO QUE AINDA NÃO FOI OBJETO DE INSCRIÇÃO EM PRECATÓRIO/REQUISITÓRIO. MANUTENÇÃO DA REGRA LEGAL. APLICABILIDADE DO ÍNDICE DA CADERNETA DE POUPANÇA (TR). REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DO DF CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Tendo em conta que o ordenamento jurídico brasileiro conferiu aos servidores públicos o direito à livre associação sindical (CRFB/88, art. 37, VI), e que a jurisprudência dominante entende que o princípio da unicidade sindical não impede a existência de mais de uma entidade representativa de categorias específicas na mesma base territorial, tem-se que o SINDSER possui legimitidade ativa para representar processualmente os servidores mencionados na exordial. (vide jurisprudência especializada: Acórdão n.806427, 20010110993704APO, Relator: ANTONINHO LOPES, Revisor: CRUZ MACEDO, 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 17/07/2014, Publicado no DJE: 06/08/2014. Pág.: 165; Acórdão n.308655, 20060110044349APC, Relator: VERA ANDRIGHI, Revisor: LÉCIO RESENDE, 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 28/05/2008, Publicado no DJE: 09/06/2008. Pág.: 176; etc.) 1.1. Ademais isso, na dicção emanada da Suprema Corte, para a caracterização da legitimidade ativa das entidades de classe e das confederações sindicais exige-se a existência de correlação entre o objeto da pretensão e os objetivos institucionais da associação (ADI 4722 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 02/12/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-030 DIVULG 14-02-2017 PUBLIC 15-02-2017). In casu, vislumbra-se claramente a pertinência temática entre o objeto da demanda ajuizada pelo SINDSER e a finalidade precípua do sindicato em questão. 1.2. Ao contrário do defendido pelo ente público recorrente, o SINDSER possui legitimidade para figurar no polo ativo de demandas de interesse dos seus filiados, ainda que o corpo de associados seja composto tanto por servidores ativos, aposentados e/ou beneficiários de pensão, tendo em vista que, de acordo com o caput do artigo 8o da Carta Magna, "é livre a associação profissional ou sindical". PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA REJEITADA. 1.3. Precedentes: Acórdão n.957662, 20150020260877MSG, Relator: J.J. COSTA CARVALHO CONSELHO ESPECIAL, Data de Julgamento: 12/07/2016, Publicado no DJE: 03/08/2016. Pág.: 13; Acórdão n.1015476, 20160020191912ADI, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, Relator Designado:ARNOLDO CAMANHO CONSELHO ESPECIAL, Data de Julgamento: 28/03/2017, Publicado no DJE: 12/05/2017. Pág.: 32; etc. (...) 9. PRELIMINAR REJEITADA. REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DO DISTRITO FEDERAL CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS MAJORADOS NA FASE RECURSAL. (Acórdão 1091021, 07036283720178070018, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 18/4/2018, publicado no DJE: 25/4/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Outrossim, não há comprovação nos autos de que a Exequente é filiada ao SAE/DF, e, a despeito de não haver demonstração, também, de que seja filiada ao SINDIRETA, no julgado exequendo, precisamente no Acórdão n. 730.893, ficou consignado que “o sindicato, enquanto substituto processual, tem ampla legitimidade para defender os interesses da categoria, independentemente de filiação ou autorização expressa dos filiados”[2]. Em consonância com o pensamento fixado no julgado exequendo acerca da legitimidade ampla do sindicato como substituto processual, o Colendo Supremo Tribunal Federal é assente quanto ao entendimento de que o interessado pode promover, individualmente, pedido de cumprimento de sentença em relação à Sentença Coletiva, no caso em que é integrante do grupo ou da categoria processualmente substituídos pelo Sindicato autor da respectiva demanda. A título de ilustração, observe-se o seguinte julgado da Suprema Corte: Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS DE DECISÃO MONOCRÁTICA. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. SINDICATO. LEGITIMIDADE AMPLA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que os sindicatos têm legitimidade processual para atuar na defesa de todos e quaisquer direitos subjetivos individuais e coletivos dos integrantes da categoria por ele representada. Essa legitimidade extraordinária é ampla, abrangendo a liquidação e a execução dos créditos reconhecidos aos trabalhadores, independente da comprovação de filiação ao sindicato na fase de conhecimento. Precedentes. II – Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 751500 ED, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 05/08/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-157 DIVULG 14-08-2014 PUBLIC 15-08-2014. Negritada) Vide, ainda, os seguintes precedentes: AC 3345 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, Julgado em 18/02/2014, Processo Eletrônico Dje-044 Divulg 05-03-2014 Public 06-03-2014. O C. Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, assevera que “não tendo a sentença coletiva fixado delimitação expressa dos seus limites subjetivos, a coisa julgada advinda da ação coletiva deve alcançar todos os integrantes da categoria, que terão legitimidade para a propositura da execução individual de sentença” (REsp 1721212/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/03/2018, DJe 22/11/2018). No que tange à questão da legitimidade do SINDIRETA/DF para representar seus substituídos, na Sentença proferida na Ação Coletiva n. 0001096-21.1999.8.07.0000 (autos físicos n. 59888/96), inclusive, em análise da legitimidade do SAE/DF, foi citado o julgado proferido no RE 159228, pelo Pretório Excelso, a saber: E M E N T A: MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO - IMPETRAÇÃO POR ENTIDADE SINDICAL REVESTIDA DE LEGITIMIDADE (SINDIRETA) - REPRESENTAÇÃO DE CATEGORIA FUNCIONAL VINCULADA A ADMINISTRAÇÃO DIRETA DO DISTRITO FEDERAL - PRINCÍPIO DA UNICIDADE SINDICAL - OBSERVÂNCIA - REPOSIÇÃO SALARIAL (84,32%) - DIREITO ADQUIRIDO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO DF - INAPLICABILIDADE DA LEI FEDERAL 8.030/90 AO PLANO LOCAL - AUTONOMIA CONSTITUCIONAL DO DISTRITO FEDERAL - RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO. - A existência, na mesma base territorial, de entidades sindicais que representem estratos diversos da vasta categoria dos servidores públicos - funcionários públicos pertencentes a Administração direta, de um lado, e empregados públicos vinculados a entidades paraestatais, de outro, cada qual com regime jurídico próprio - não ofende o princípio da unicidade sindical. Legitimidade do Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias e Tribunal de Contas do Distrito Federal (SINDIRETA) para agir na defesa dos direitos e interesses de seus filiados. - A autonomia constitucional reconhecida ao Distrito Federal, que lhe confere a prerrogativa de dispor, em sede normativa própria, sobre o regime jurídico dos seus servidores civis, impede que se estendam, automaticamente, ao plano local os efeitos pertinentes a política de remuneração estabelecida pela União Federal em favor dos seus agentes públicos. - Os efeitos revocatórios gerados pela Lei no 8.030/90 restringiram-se, no plano da organização federativa brasileira, a dimensão político-institucional da União Federal, que foi a única destinatária do comando normativo emergente desse diploma legal. O reajuste de vencimentos de servidores do Distrito Federal, assegurado pela Lei distrital no 38/89, só veio a ser revogado pela Lei distrital no 117, de 23 de julho de 1990, época em que o percentual de 84,32%, correspondente a inflação apurada no período de 16 de fevereiro a 15 de marco de 1990, já se integrara ao patrimônio jurídico dos agentes públicos locais. (RE 159228, Relator(a): CELSO DE MELLO, Primeira Turma, julgado em 23/08/1994, DJ 27-10-1994 PP-29168 EMENT VOL-01764-02 PP-00420 RTJ VOL-00157-03 PP-01045) O art. 1o do Estatuto do SINDIRETA/DF dispõe acerca da categoria profissional que representa, in verbis: “Art. 1o - O Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal - SINDIRETA-DF, fundado em 27 de outubro de 1988, com sede e foro em Brasília, Distrito Federal, é a organização sindical representativa classista, autônoma e democrática da categoria profissional dos servidores públicos integrantes da base territorial mencionada neste artigo, com jurisdição em todo o território do Distrito Federal, com duração indeterminada, regendo-se por este Estatuto e pela legislação pertinente”. Dessarte, malgrado a alegação de que a Exequente ocupa o cargo de auxiliar de educação e que o Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar no Distrito Federal (SAE/DF) representa a sua categoria funcional, ela também é representada pelo SINDIRETA/DF, uma vez que é servidora estatutária do DISTRITO FEDERAL. Nesse contexto, rejeito a preliminar aventada. Do alegado Excesso à Execução Da limitação do período referente às parcelas devidas Alega o Impugnante a ocorrência de excesso à execução por inclusão nos cálculos apresentados pela Exequente de parcelas posteriores ao período reconhecido pelo título judicial. A Impugnada, por sua vez, argumenta que seus cálculos se encontram corretos quanto ao período das parcelas referentes ao auxílio alimentação, uma vez que sustenta que o título judicial estabeleceu “a condenação do exequente a pagar do auxílio alimentação, de janeiro de 1996 até a data que o auxílio for reestabelecido” e que fez incidir o período em que o auxílio foi suprimido, de acordo com as informações de suas fichas financeiras. Decerto, o dispositivo da sentença[3] proferida nos autos da Ação Coletiva n. 32.159/97 condenou o DISTRITO FEDERAL “ao pagamento das prestações em atraso desde janeiro de 1996, data efetiva da supressão do direito, até a data em que efetivamente foi restabelecido o pagamento”. Nada obstante, na fundamentação da mesma Sentença[4], em análise à preliminar de falta de interesse de agir, suscitada pelo Réu, em virtude da impetração pelo sindicato do Mandado de Segurança 7.253/97, foi ressaltado que, no referido Mandamus, houve o reconhecimento do restabelecimento do benefício e ao pagamento das prestações vencidas apenas a partir da impetração do Writ. Foi asseverado, ainda, que persistia o interesse do Sindicato Requerente na condenação do Ente Distrital “ao pagamento das parcelas não abarcadas pelo writ, quais sejam, entre a interrupção do pagamento e a data da impetração”. Além disso, o Acórdão n. 730.893[5], também proferido no bojo da Ação Coletiva n. 32.159/97, consignou que "é devido o benefício alimentação desde a data em que foi suprimido até a de impetração do Mandado de Segurança n.o 7.253/97, conforme delimitou a sentença no capítulo sobre o interesse processual". Conforme informação obtida em consulta realizada no PJE, em relação aos autos da Ação Coletiva n. 0000491-52.2011.8.07.0001 (autos físicos n. 32.159/97) foi possível observar que o Mandado de Segurança n. 7.253/97 foi impetrado em 28/04/1997[6]. Logo, extrai-se do julgado exequendo, que a condenação do Executado abarca o período de janeiro de 1996 até 28/4/97. Ressalte-se que, embora a teor do art. 504, I, do CPC, os fatos e fundamentos aduzidos na fundamentação, mas não incluídos na parte dispositiva da decisão, não fazem coisa julgada material, na hipótese é possível constatar que a parte dispositiva e a fundamentação apresentadas na sentença coletiva, ratificada em acórdão proferido em sede de apelação, se mostram alinhadas. Desta feita, considerando como reconhecido pelo título judicial a abrangência do período de janeiro de 1996 até 28/4/97, para o cálculo das parcelas devidas, tem-se que há, de fato, equívoco nos cálculos da Exequente, porquanto, da análise da planilha de cálculos acostada à inicial, é possível observar que houve a incidência de período diverso. Portanto, é cabível o acolhimento da impugnação no ponto. Dos índices e taxa de juros aplicados aos cálculos exequendos O Impugnante sustenta, ainda, a ocorrência de excesso à execução, sob a alegação de que o Exequente utilizou em seus cálculos o IPCA-E, quando o correto seria utilizar a TR, como índice de correção monetária, a fim de ser observada a coisa julgada. Sem razão o Impugnante, porquanto mostra-se correta a aplicação aos cálculos, como índice de correção monetária, o IPCA-E, em observância ao que foi decidido no julgamento do RE 870.947/SE, sem que tal posicionamento signifique ofensa à coisa julgada. Na mesma linha de pensamento, confiram-se os seguintes julgados colhidos da jurisprudência do col. Superior Tribunal de Justiça (STJ): PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. PARADIGMA FIRMADO EM RECURSO REPETITIVO OU REPERCUSSÃO GERAL. APLICABILIDADE IMEDIATA. 1. Conforme consignado no decisum agravado, "No que tange à atualização monetária, inviável a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/09, uma vez que o índice ali definido 'não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia', devendo ser aplicados os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001. Logo, é inaplicável, para fins de correção monetária, o art. 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/09, pois o Supremo Tribunal Federal decidiu que a norma é, nesse ponto, inconstitucional (RE no 870.947/SE), determinando a correção de acordo com o IPCA" (fl. 269, e-STJ). 2. Em relação à tese de impossibilidade de alteração dos critérios fixados no título executado para fins de juros de mora e correção monetária, sob pena de ofensa à coisa julgada, verifica-se que a Segunda Turma já decidiu que a lei nova superveniente que altera o regime dos juros moratórios deve ser aplicada imediatamente a todos os processos, abarcando inclusive aqueles em que já houve o trânsito em julgado e estejam em fase de execução, inexistindo ofensa à coisa julgada. 3. Agravo Interno não provido. (AgInt no REsp 1.904.433/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 19/3/2021. Negritada) AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA. NATUREZA PROCESSUAL. APLICAÇÃO IMEDIATA AOS PROCESSOS EM CURSO. COISA JULGADA. NÃO VIOLAÇÃO. 1. É firme o entendimento nesta Corte, no sentido de que "a aplicação de juros e correção monetária pode ser alegada na instância ordinária a qualquer tempo, podendo, inclusive, ser conhecida de ofício. A decisão nesse sentido não caracteriza julgamento extra petita, tampouco conduz à interpretação de ocorrência de preclusão consumativa, porquanto tais institutos são meros consectários legais da condenação" (AgInt no REsp 1353317/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 3/8/2017, DJe 9/8/2017). 2. No que diz respeito aos juros de mora, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça assentou a compreensão de que a alteração do artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, introduzida pela Medida Provisória 2.180-35/2001, tem aplicação imediata aos processos em curso, incidindo o princípio do tempus regit actum. 3. Ainda na linha de nossa jurisprudência, "A Primeira Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.112.746/DF, afirmou que os juros de mora e a correção monetária são obrigações de trato sucessivo, que se renovam mês a mês, devendo, portanto, ser aplicadas no mês de regência a legislação vigente. Por essa razão, fixou-se o entendimento de que a lei nova superveniente que altera o regime dos juros moratórios deve ser aplicada imediatamente a todos os processos, abarcando inclusive aqueles em que já houve o trânsito em julgado e estejam em fase de execução. Não há, pois, nesses casos, que falar em violação da coisa julgada. (EDcl no AgRg no REsp 1.210.516/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/9/2015, DJe 25/9/2015). 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1.696.441/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe 26/2/2021. Negritada) Consoante o entendimento firmado pelo col. Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento, mencionado alhures, do RE 870.947, sob a sistemática da repercussão geral (Tema n. 810), a correção monetária das dívidas não tributárias da Fazenda Pública, deve ser realizada pelo IPCA-E. No mesmo julgamento, o Pretório Excelso, ainda, considerou a inconstitucionalidade da TR como índice de correção monetária. Desse modo, ao analisar quais os índices de correção monetária seriam mais adequados para cada tipo de demanda ajuizada contra a Fazenda Pública, ao julgar o REsp 1.495.146/MG, em 22/2/2018, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 905), o Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), expressamente firmou a seguinte tese: “(...) 3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos: As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.” O STJ, portanto, fixou a tese de que a correção monetária das condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, posteriormente a julho de 2009, referentes a servidores e empregados públicos, deve observar o IPCA-E e os juros de mora devem observar o disposto no art. 1o-F da Lei n. 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009. A propósito, o art. 12, II, da Lei n. 8.177/91, com a redação dada pela Lei n. 12.703/2012, dispõe que o percentual de 0,5% ao mês somente é aplicado à caderneta de poupança quando a taxa SELIC é superior a 8,5% ao ano. Do contrário, aplica-se o percentual de 70% da meta da taxa SELIC ao ano. Logo, a taxa de juros e o índice de correção monetária que devem ser aplicados às dívidas não tributárias da Fazenda Pública, de acordo com o decidido no RE 870.947, é, respectivamente, o percentual da caderneta de poupança, atentando-se para o disposto no artigo 12, II, da Lei n. 8.177/91, e o IPCAE. Esse entendimento aplica-se ao presente caso, considerando que o objeto da execução é o pagamento de quantia certa referente às parcelas retroativas a título de benefício alimentação, reconhecido pelo título executivo judicial, ou seja, trata-se de dívida não tributária. Tal metodologia de cálculo, contudo, deve ser observada apenas até novembro de 2021. Após, ou seja, a partir de dezembro de 2021 em diante, por força da recente promulgação da Emenda Constitucional no 113/2021, cujo art. 3o, trata justamente da metodologia de atualização de crédito, deve ser aplicada a SELIC (que engloba correção e juros de mora). Estipula o referido dispositivo legal o seguinte: Art. 3o Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. (Negritado) Da leitura do artigo citado, é possível inferir que a expressão "nas discussões" significa que a aplicação da Selic deve ser observada em todos os processos em curso que envolvam a Fazenda Pública. Além do mais, em sessão realizada no dia 22/3/2022, o Plenário do Conselho Nacional de Justiça – CNJ aprovou por unanimidade a alteração da Resolução CNJ n. 303/2019, que dispõe sobre a gestão dos precatórios e respectivos procedimentos operacionais no âmbito do Judiciário, sendo definida a mudança do índice de correção monetária, para adotar a taxa do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), à luz da EC n. 113/2021. A respeito das alterações da Resolução CNJ n. 303/2019, o art. 21 da referida norma passou a estabelecer que "A partir de dezembro de 2021, e para fins de atualização monetária, remuneração do capital e de compensação da mora, os precatórios, independentemente de sua natureza, serão corrigidos pelo índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. (redação dada pela Resolução n. 448, de 25.3.2022)". Nessa toada, o disposto no art. 3o da EC n. 113/2021 deve ter aplicação na presente hipótese a partir de dezembro de 2021, considerando que, por previsão expressa do art. 7o[7], tal norma entrou em vigor na data de sua publicação, que ocorreu no Diário Oficial da União de 9/12/2021. DISPOSITIVO Ante o exposto, decido e determino o seguinte: a) ACOLHO em parte a impugnação do DISTRITO FEDERAL para indicar que a base de cálculo é o campo “DIFERENÇA” de ID 133185724; b) Consigno que a metodologia de cálculo deve observar o seguinte: 1) Até novembro de 2021 incidência do IPCA-E, como índice de correção monetária, e do percentual da caderneta de poupança, como taxa de juros de mora, de acordo com o disposto na Lei n. 11.960/09, atentando-se para o disposto no artigo 12, II, da Lei n. 8.177/91; 2) Após, os valores alcançados até novembro de 2021 (item “a”), quais sejam o principal corrigido e os juros, deverão ser somados entre si a fim de encontrar o montante total da dívida até o referido mês (11/2021); 3) Em seguida, a partir de dezembro de 2021, sobre os valores encontrados no item “b” deverá incidir, tão somente, a taxa Selic (Emenda Constitucional n. 113/2021), eis que a mencionada taxa já engloba tanto a correção monetária quanto os juros moratórios. 4) O período de abrangência das parcelas devidas é de janeiro de 1996 até 28/4/1997. Considerando a sucumbência, haja vista o excesso de execução, condeno a Impugnada a pagar honorários advocatícios em 10 % do excesso, nos termos do art. 85, §§ 2o e 3o do CPC. Honorários a que alude a Súmula 345 do STJ foram fixados em decisão de ID 127836176. Preclusa a presente Decisão, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para feitura dos cálculos de acordo com a metodologia consignada acima e adequação à Portaria GPR n. 7/2019. Vindo a manifestação da Contadoria, abra-se vista às partes por 5 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos. O Agravante alega em suas razões recursais que: (i) a aplicação da TR fixada em decisão transitada em julgado é objeto do Tema de Repercussão Geral no 1170; (ii) a decisão do STF sobre essa questão será agregada de efeito vinculante, motivo pelo qual configura questão de caráter prejudicial à decisão a ser tomada nesta causa nos termos do art. 313, VI, a, do CPC; (iii) a prudência recomenda a aplicação do art. 313, VI, 'a', do CPC a fim de evitar proliferação de recursos e incidentes processuais contrários à segurança jurídica, à efetividade, celeridade e economia processuais e ao espírito de deferência aos precedentes vinculantes inaugurados pelo Código Fux (CPC, Arts. 8o, 927, V); (iv) a suspensão do processo é medida afinada com a eficiência, proporcionalidade, racionalidade, eficiência e razoabilidade, porque permite que a decisão tomada após a definição da questão pelo STF seja segura e dispense novos incidentes ou recursos com indesejada perpetuação da causa em juízo; (v) a suspensão ou paralisação desses casos permitirá menor onerosidade processual a todos os envolvidos com essa questão, porque os juízes serão poupados de proferir inúmeras decisões, o DF também não será compelido a recorrer e o TJDFT, igualmente, será preservado do enfadonho reexame duma enormidade de recursos similares sobre essa questão, que, atualmente, apenas depende da decisão a ser tomada no precedente paradigmático; (vi) o TJDFT tem precedentes sobre suspensão de processos individuais para aguardar a definição de controle de constitucionalidade; (vii) sensível à segurança jurídica, a Corte de Justiça do Distrito Federal suspendeu processos relativos ao TARE a fim de aguardar o trânsito em julgado de ADI local; (viii) a situação do caso concreto merece as mesmas cautelas processuais, porque também aguarda resolução de questão prejudicial externa no controle de constitucionalidade e na repercussão geral, cujo deslinde final sobre eventual modulação de efeitos permitirá tomada de decisão mais afinada com a segurança jurídica; (ix) o Tema de Repercussão Geral no 1170 diz respeito aos juros de mora, mas a Suprema Corte estendeu seu alcance ao índice de correção monetária fixado pela decisão transitada em julgado, como transcrito acima; (x) logo, como a controvérsia se enquadra no Tema de Repercussão Geral no 1170, tal como decidido pelo e. STJ e pelo e. STF, o DF requer seja determinada a suspensão do feito até a decisão definitiva do Tema de Repercussão Geral no 1170; (xi) a decisão merece reforma quanto à análise de questão de ordem pública consistente na ilegitimidade da parte, bem ausência de enquadramento do exequente no direito conferido pelo título executivo; (xii) é noção básica de Direito que uma Fundação Pública é pessoa jurídica distinta, autônoma e que não se confunde com ente federativo, não sendo possível estender a condenação do DF a pessoas jurídicas diversas; (xiii) conforme fichas financeiras que instruem a inicial (ID 127798698), a Agravada foi servidora da Fundação Educacional do Distrito Federal, pessoa jurídica autônoma; (xiv) nestes autos, pretende executar a decisão judicial proferida na ação coletiva no 32.159/97 (apelação no 20110110004915 - 0000491-52.2011.8.07.0001), ajuizada pelo SINDIRETA em face exclusivamente do Distrito Federal; (xv) nos termos do art. 506 do CPC, a coisa julgada afeta apenas as partes, não beneficiando nem prejudicando terceiros; (xvi) o servidor de fundação pública, que é pessoa jurídica autônoma em relação ao Distrito Federal, é terceiro relativamente a demanda ajuizada em face do DF; (xvii) é necessário ressaltar que a ação coletiva no 32.159/97 e o MS 7.253/97 foram movidos unicamente em face do Distrito Federal, motivo pelo qual não beneficiam servidores públicos de outras pessoas jurídicas, como uma fundação pública; (xviii) na hipótese dos autos, a Fundação Educacional do Distrito Federal foi criada pelo Decreto no 48.297/1960 e extinta pelo Decreto no 21.396/2000; (xix) o cálculo exequendo diz respeito, portanto, a obrigação que sequer surgiu, na medida em que o título executivo não contempla a condenação de pessoa jurídica alguma que não o Distrito Federal; (xx) relembre-se que a extinção de uma pessoa jurídica não implica sucessão em direitos e obrigações inexistentes; (xxi) a solução seria a oposta caso a exequente fosse servidora do DF ao tempo do ajuizamento da ação coletiva e, posteriormente, viesse a ser remanejada para outra pessoa jurídica, como uma fundação pública; (xxii) nesta hipótese, sim, o débito teria sido constituído no momento devido, vindo a ser transferido a outra entidade; (xxiii) no caso dos autos, como a obrigação da Fundação sequer surgiu pois entre janeiro de 1996 e março de 1997 era pessoa jurídica autônoma não há que se falar em sucessão de débito inexistente; (xxiv) destacou a sentença proferida no processo n° 0704975-32.2022.8.07.0018 nesse sentido; (xxv) é evidente a ilegitimidade das partes para o presente cumprimento de sentença, a desaguar na inexistência de título executivo em favor da exequente (nulla executio sine titulo); (xxvi) outro motivo para reconhecer a ilegitimidade ativa é que a Agravada é titular do cargo de auxiliar de educação, conforme ficha financeira (ID127798698 na origem); (xxvii) o sindicato representativo da categoria funcional da Agravada, o Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar no Distrito Federal, ajuizou ação com o mesmo objeto em face do Distrito Federal; (xxviii) trata-se da ação coletiva no 59.888/96, cujas cópias decisões seguem por cópia em anexo a impugnação que fora apresentada; (xxix) o art. 8o, II, da Constituição da República é expresso ao garantir a unicidade sindical, vedando que, em determinada base territorial, mais de um sindicato represente a mesma categoria profissional; (xxx) como a Agravada é titular do cargo de auxiliar de educação e o respectivo sindicato ajuizou ação coletiva com o mesmo objeto em face do Distrito Federal, ela não pode pretender executar título executivo formado em ação ajuizada pelo SINDIRETA, que representa os interesses dos servidores da Administração Direta, com exclusão aqueles que integrem categorias representadas por sindicatos próprios, à luz do princípio da especialidade, previsto pelo art. 571 da CLT; (xxxi) neste sentido, o e. TJDFT reconhece que, em determinada base territorial, não é possível que dois sindicatos representem a mesma categoria; (xxxii) sendo a base territorial o DF, o SINDIRETA não representa a categoria dos auxiliares da educação, motivo pelo qual não é possível a um dos integrantes dessa carreira executar título condenatório motivo por aquela entidade sindical; (xxxiii) logo, resta demonstrada a ilegitimidade ativa e a inexistência de título executivo a amparar a pretensão; (xxxiv) o título executivo determina a aplicação da TR, na medida em que remete à lei 11.960/09; (xxxv) a decisão agravada violou a garantia da coisa julgada; (xxxvi) no processo n. 20110110004915 (0000491-52.2011.8.07.0001), foram opostos embargos de declaração que ensejaram acórdão proferido em 22 de fevereiro de 2017, em data anterior ao julgamento do Tema de Repercussão Geral no 810 (RE 870947), ocorrido em 20 de setembro de 2017; (xxxvii) a decisão agravada incorreu em equívoco na interpretação do acórdão transitado em julgado: se o acórdão em embargos de declaração data de 22 de fevereiro de 2017, evidentemente ele não pode determinar a aplicação do Tema de Repercussão Geral no 810 (RE 870947), que só restou definido pelo STF em 20 de setembro de 2017; (xxxviii) na data do julgamento do acórdão em embargos de declaração (22 de fevereiro de 2017), a jurisprudência do STF (ADIs 4.357 e 4.425) limitava a inconstitucionalidade da TR ao período posterior à expedição dos precatórios; (xxxix) o acórdão em embargos de declaração determinou a aplicação da lei 11.960/09 sem condicionar sua incidência ao futuro julgamento do Tema de Repercussão Geral no 810 (RE 870947); (xl) o acórdão transitado em julgado determinou a aplicação, para a correção monetária, dos índices oficiais de remuneração básica aplicados à caderneta de poupança, a saber, a TR; (xli) deve-se observar a força obrigatória da coisa julgada, o que significa nada mais do que observar o Tema Repetitivo no 905, do STJ, já que consta expressamente do item 4 da respectiva ementa que incide o índice de correção monetária fixado pela decisão judicial transitada em julgado, ainda que diverso do pacificado pela Corte Superior, tratando-se de precedente vinculante, por força do art. 927, III, do CPC; (xlii) e os tribunais têm o dever de diálogo com os precedentes; (xliii) diante da natureza vinculante do Tema Repetitivo n. 905, em especial o item 4, deve ser mantido o índice de correção monetária tal como definido na decisão transitada em julgado; (xliv) a decisão judicial transitada em julgado não se altera por pronunciamento posterior da Corte Suprema, ao reconhecer a inconstitucionalidade da utilização da TR como índice de correção monetária; (xlv) isso porque a declaração de inconstitucionalidade de ato normativo não produz efeitos imediatos em processos em curso, sendo necessário interpor os recursos cabíveis ou ajuizar ação rescisória; (xlvi) decidindo a mesma questão objeto deste RE, o Min. Alexandre de Moraes, no RE 1351558 / DF, determinou determino a devolução dos autos ao Tribunal de origem (TJDFT), para que aguarde a decisão do SUPREMO no RE 1.317.982-RG (Rel. Min. LUIZ FUX - Presidente), Tema 1170 da repercussão geral; (xlvii) é evidente a violação da decisão recorrida ao art. 5o, XXXVI (garantia da coisa julgada) e LIV (segurança jurídica como subprincípio do Estado de Direito e corolário e corolário do devido processo legal), da Constituição da República; (xlviii) a hipótese dos autos foi recentemente apreciada pelo E. STJ em caso congênere, que proveu o Recurso Especial interposto pelo DF para determinar a incidência da TR em virtude de decisão transitada em julgado; (xlix) a decisão agravada merece reforma, ainda, quanto à incorreta base de cálculo para incidência da SELIC a partir de 09/12/21, pois a taxa Selic engloba correção monetária e juros de mora, sendo indevida a aplicação cumulativa de outros índices, sob pena de duplicidade; (l) a decisão agravada determinou que o principal corrigido e os juros de mora devem ser somados a fim de encontrar o montante total da dívida até o mês 11/2021; (li) e, em seguida, a partir de dezembro de 2021, sobre os valores encontrados deverá incidir, tão somente, a taxa SELIC (Emenda Constitucional no 11/2021); (lii) este método de cálculo implica a incidência da SELIC (item 3) sobre valor que já conta com correção monetária e juros de mora embutidos (item 2), o que não se pode admitir, pois a taxa Selic já é composta de correção monetária e juros; (liii) ou seja, haveria a incidência de correção monetária sobre correção monetária, o que é vedado, assim como o anatocismo (juros sobre juros), por implicar duplicidade; (liv) para evitar o equívoco, o montante apurado até 08/12/21, com aplicação de correção monetária e juros, deve ser somado àquele calculado a partir de 09/12/21, evitando a incidência de correção monetária sobre correção monetária e de juros sobre juros. O Agravante pleiteia atribuição do efeito suspensivo para sobrestar a tramitação do feito originário até o julgamento definitivo do presente recurso. No mérito, requer (i) a suspensão do feito até a decisão definitiva do Tema de Repercussão Geral no 1170, bem como (ii) a aplicação da TR como índice de correção monetária, além de (iii) ser corrigida a base de cálculo para incidência da SELIC a contar de 09/12/21, limitando-a aos valores históricos e excluindo sua aplicação sobre valores que embutem correção monetária e juros de mora, de modo a elaborar a conta em duas fases: o montante apurado até 08/12/21, com aplicação de correção monetária e juros, seja somado àquele calculado a partir de 09/12/21. Alega que a plausibilidade do direito restou demonstrada no que foi alegado na peça, aduzindo, ainda, que a urgência se pauta na impossibilidade de qualquer imposição de prejuízo ao Ente Público, em especial porque nenhum valor pode ser pago à autora antes da correta definição sobre o tema, correndo o risco do prosseguimento da fase de cumprimento de sentença com a adoção de critérios incorretos, o que pode levar à expedição de Precatório. Além disso, alega que o periculum in mora decorre do prosseguimento da fase de cumprimento de sentença com a adoção de critérios incorretos, o que pode levar à expedição de Precatório. Não houve pagamento do preparo recursal, dada a natureza do ente Agravante. É o relatório. DECIDO. Dos Requisitos Extrínsecos e do Cabimento O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, parágrafo único, do CPC e tempestivo. Não houve pagamento do preparo recursal, dada a natureza do ente Agravante. DA ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo (ID 40326056), interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face de SILVIA HELENA DA SILVA ante decisão proferida pelo Juízo da 1a. Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, processo n° 0707539-81.2022.8.07.0018, acolheu em parte a impugnação apresentada pelo Agravante. A controvérsia recursal consiste na pretensão de reforma da decisão que não acolheu integralmente a impugnação do Agravante, trazendo como pano de fundo discussão sobre a atualização do índice de correção monetária para se aplicar o IPCA-E, a partir de 30/06/2009, como índice em substituição a TR, além de questões sobre ilegitimidade. Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do Art. 995 do CPC, bem como do que dispõe o art. 1.019, I do mesmo CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e de ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido artigo. Destaco que os requisitos estabelecidos no Art. 300 do CPC devem estar presentes de maneira concomitante para que haja deferimento da medida liminar em sede de tutela de urgência. Nesse sentido, confira-se entendimento deste TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. DECISÃO QUE REVOGOU TUTELA DE URGÊNCIA ANTERIORMENTE CONCEDIDA. EQUIVOCADA. PREENCHIMENTO DE REQUISITO DO EDITAL. NÃO COMPROVAÇÃO. TUTELA ANTECIPADA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. REVOGAÇÃO. MANUTENÇÃO. 1. Considerando que o edital faz previsão expressa acerca da necessidade de comprovação de que os responsáveis técnicos tenham executado obras com características relativas a metros quadrados, equivocada a decisão do magistrado a quo que utilizou como parâmetro metros cúbicos. 2. Para a concessão de tutela antecipada, faz-se necessário o preenchimento, concomitante, dos requisitos expostos no artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 3. Não restou provado nos autos o preenchimento pela agravante do requisito referente à comprovação de experiência em colocação de piso em granitina 2.700m2, razão pela qual a manutenção da decisão que revogou a tutela antecipada é medida mais adequada, ante a ausência da probabilidade do direito. 4. Recurso conhecido e improvido. (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE. DEFERIMENTO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. ENTREGA DE DOCUMENTOS. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E DO PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. DECISÃO REFORMADA. 1. O art. 300 do Código de Processo Civil permite a concessão de tutela de urgência desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. É cediço que, para a concessão de tutela de urgência antecipada em caráter antecedente, faz-se necessária a presença concomitante dos requisitos genéricos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em cognição sumária, da pretensão veiculada no processo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consistente no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, mostre-se concreto e real. 3. Documento trazido pela Agravante que reduz significativamente a probabilidade da existência do direito alegado pela Agravada na petição inicial, que lastreou a decisão agravada. Isso não impede, todavia, que no Feito original, após instrução probatória, entenda-se de modo diverso quando da apreciação do pedido de tutela final. 4. Também não se verifica, em sede de cognição sumária, o alegado periculum in mora, pois o risco de dano apto a lastrear a presente medida, analisado objetivamente, deve se revelar real e concreto, não sendo suficiente, para tal, o mero temor subjetivo da parte. Agravo de Instrumento provido. (Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017) Importante salientar, em relação ao tema, que essa Relatoria teve oportunidade, por diversas vezes, de se manifestar em relação à questão trazida por diversos demandantes, em casos congêneres, em relação à aplicação do índice IPCA-E, bem como se depara, por agora, com questões relativas à ilegitimidade da parte agravada, representação sindical etc.. Seja por um ou outro fundamento, o tema relativo à aplicação da TR ou do IPCA tem trazido muito debate, ensejando, assim, no âmbito dos tribunais superiores, entendimentos distintos, o que sempre está a desafiar a análise por parte do operador do Direito. No presente caso, em análise preliminar própria desse momento de estreita cognição, bem como a partir (i) das alegações do Agravante e (ii) do acesso direto os autos na origem, vislumbro estarem presentes, de forma concomitante, os requisitos para a concessão do efeito suspensivo, muito embora o tema ainda mereça o aguardo do exame do mérito do agravo para a apreciação verticalizada da matéria. Isso porque o Agravante trouxe algumas questões que merecem apreciação, sobretudo em relação ao pedido de suspensão do feito até que seja decidido o Tema 1.170 de Repercussão Geral, além de levantar discussão sobre o aparente equívoco, por parte do juízo monocrático, em relação à aplicação do Tema de Repercussão Geral no 810 (RE 870947), definido pelo STF em 20 de setembro de 2017, em contraste com o acórdão transitado em julgado, no qual foram julgados embargos de declaração em 22 de fevereiro de 2017. De mais a mais, levanta questão de fundo atinente à ilegitimidade, pois alega que a Agravada foi servidora da Fundação Educacional do Distrito Federal, pessoa jurídica autônoma, pretendendo, executar a decisão judicial proferida na ação coletiva no 32.159/97 (apelação no 20110110004915 - 0000491-52.2011.8.07.0001), ajuizada pelo SINDIRETA em face exclusivamente do Distrito Federal. Com isso, entende que uma Fundação Pública é pessoa jurídica distinta, autônoma e que não se confunde com ente federativo, de modo que não é possível estender a condenação do DF a pessoas jurídicas diversas. Por fim, levanta a tese que a Agravada não pode pretender executar título executivo formado em ação ajuizada pelo SINDIRETA, que representa os interesses dos servidores da Administração Direta, com exclusão aqueles que integrem categorias representadas por sindicatos próprios, à luz do princípio da especialidade, previsto pelo art. 571 da CLT, citando alguns julgados do TJDFT no sentido de reconhecer que, em determinada base territorial, não é possível que dois sindicatos representem a mesma categoria. Tais temas desafiam a necessidade de apreciação vertical mais robusta, própria do julgamento do mérito do agravo. Além disso, o Agravante evidenciou a potencialidade de risco de dano irreparável, materializado na possibilidade da decisão agravada ensejar o decorrente levantamento enquanto pendente o julgamento do presente processo, o que, ainda, prejudicaria o resultado útil do processo. Vejo, nesse sentido, irreversibilidade da medida em relação ao prosseguimento do feito, que não pode seguir seus termos até a prolação do voto, onde a questão de fundo será enfrentada com a verticalização necessária, sobretudo quando é necessário retomar tema que o Agravante traz à apreciação. Assim sendo, o que importa considerar, ao menos nesse primeiro momento de apreciação da matéria, é a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso de agravo de instrumento, enquanto resta pendente o debate trazido para a apreciação dessa Relatoria. Diante da necessidade de, de plano e pronto, viabilizar a garantia do processo, evitando, assim, dissabores em face de diligências irreversíveis e decisões contraditórias, entendo que o Agravante obteve êxito em demonstrar ponto de controvérsia, apontando o periculum in mora, uma vez que há possibilidade de concretização, em definitivo, do prejuízo firmado em face do Agravante. Observando os autos, não vislumbro, por outro lado, potencial prejuízo para a parte Agravada, sendo que ambas, Agravante e Agravado, podem aguardar o deslinde do mérito com a suspensão do feito na origem. O parágrafo único do art. 995 do CPC estabelece como regra a concomitância dos requisitos para que seja concedido o pretendido efeito suspensivo ao recurso, o que abarca a situação do presente caso, pelas razões acima descritas. Diante desse cenário e em uma análise preliminar, entendo subsistir a urgência necessária a autorizar a atribuição do efeito suspensivo, tendo em vista que houve demonstração pela parte agravante de que os efeitos da decisão agravada lhe são prejudiciais. Por fim, destaco não ser o momento adequado ao juízo de mérito da matéria, restringindo-se a análise ao pedido de atribuição de efeito suspensivo. Pelo exposto, DEFIRO o pedido de atribuição do efeito suspensivo, para sobrestar o processo na origem até o julgamento do presente recurso. Oficie-se o Juízo de origem, a fim de dar-lhe conhecimento desta decisão, dispensadas as informações. Intime-se a Agravada para oferecer resposta, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 18 de outubro de 2022 12:00:10. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador